Tribunal: TCU
Processo: 034.126/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Jose Antonio Bacchim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, embargos de declaração opostos por Jose Antonio Bacchim em face do Acórdão 6154/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10711/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), que julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante e demais interessados a respeito do presente acórdão.